Tribunal: TJSP
Processo: 0014631-07.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EDILSON NUNES MARQUES DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
presente Agravo em Execução, interposto por EDILSON NUNES MARQUES DE
SOUSA, qualificado nos autos, para deferir-lhe a progressão ao regime semiaberto
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996 -Voto no 94
2
Agravo em Execução - Processo no 0014631-07.2019.8.26.0996
2a Câmara Criminal
Agravante: EDILSON NUNES MARQUES DE SOUSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ – Comarca de Presidente Prudente
Agravo em execução penal - Progressão de regime.
Preenchido requisito objetivo - Conclusão do Exame
Criminológico incontroversa - Atendimento - Decisão
reformada - Recurso provido.
Voto no 94
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por EDILSON NUNES MARQUES DE SOUSA, contra a r. decisão
proferido pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos de
Execução Criminal o 815.590, indeferiu o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Inconformado, EDILSON interpôs o presente
Agravo em Execução, sustentando, em síntese, preencher os requisitos
necessários à concessão da benesse, ressaltando que a decisão agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996 -Voto no 94
3
contém fundamentação inidônea consolidada na circunstância de
gravidade do crime bem como no resultado controverso do exame
criminológico. Em suma, o Agravante pleiteia a concessão do benefício
de progressão ao regime semiaberto (fls. 6/11).
Foi
ofertada
Contraminuta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, no sentido do não provimento do recurso
pela ausência do requisito subjetivo para a progressão (fls. 16/123).
A r. decisão agravada foi mantida em
oportunidade de retratação (fls. 24).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da
pretensão recursal (fls. 57/61).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que
indeferiu seu pedido de progressão para o regime semiaberto, afirmando
que, ao contrário do quanto reconhecido pela r. decisão agravada,
preenche o requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício.
Consigna-se, de início, que o ato decisório está
motivado de forma suficiente a atender o princípio previsto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal. Foram explanadas as razões do
convencimento do magistrado segundo seu entendimento sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996 -Voto no 94
4
elementos contidos nos autos. A preliminar arguida, assim, fica
indeferida.
Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que
o Agravante, tecnicamente primário, cumpre pena de 5 anos, 6 meses e
20 dias de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes (Processo Crime no 0048164-16.2018.8.26.0050 -
22a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo). Iniciou o
cumprimento da pena aos 03.06.2018, já tendo resgatado mais de 1/6 da
reprimenda (cf. fl. 28).
No mais, insta consignar que, desde a sua
prisão não praticou nenhuma falta disciplinar, tendo sido atestado em
seu favor "BOM" comportamento carcerário (cf. fl. 26), inclusive, com
envolvimento em atividades laborativas (cf. fl. 39).
Embora preenchidos os requisitos objetivos
para obtenção do benefício, diante da gravidade do crime praticado pelo
Agravante, foi determinada sua submissão ao exame criminológico, que
concluiu não ser razoável considerar a progressão ao regime semiaberto
de cumprimento de pena "... pois ainda que todos os requisitos tenham
sido alcançados, os requisitos subjetivos analisados indicam a
invisibilidade da progressão pretendida ..." (cf. fl. 44).
O d. Juiz indeferiu o pedido sob o argumento
de o condenado não atender o requisito subjetivo, tendo em conta
conclusão desfavorável de exame criminológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996 -Voto no 94
5
No entanto, atendidas as exigências do art. 112
da LEP, com a redação dada pela Lei 10.792/03, o deferimento da
promoção é medida que se impõe.
Ocorre que, a consideração, pinçada no exame
criminológico, mostra-se divorciada do contexto geral.
Com efeito, consta do relatório de serviço
social de fl. 43/44 elaborados por psicóloga e Diretor Técnico do setor
que o sentenciado "... assume o delito que lhe foi imputado (...) sua
crítica em relação ao delito é de que cometeu porque queria ter uma
moto. Apenado em cinco anos e seis meses, dos quais está cumprindo
há um ano. Exerce atividade de trabalho no setor de confecção de
prendedor. Seus vínculos afetivos estão mantidos somente através de
cartas da irmã. Elabora planos futuros em morar com a mãe e
trabalhar como ajudante geral (...) sua postura e empatia são
condizentes com o atual contexto. Não se observam distúrbios da esfera
sensoperceptiva. Manifestou arrependimento relacionado ao sofrimento
ocasionado pelas perdas pessoais decorrentes da privação de sua
liberdade ".
O relatório psicológico, portanto, evidenciou
características positivas do agravante.
Por sua vez, a declaração de fl. 39 consigna
que o sentenciado exerce atividade laborterápica no momento junto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014631-07.2019.8.26.0996 -Voto no 94
6
empresa "Theoto Prendedores". Não por outra razão, favorável à
progressão de regime o parecer da comissão técnica de centro de
trabalho e educação.
Por fim, insta salientar que o regime
intermediário não representa liberdade plena, pois o condenado
continuará sob observação estatal, recolhido em estabelecimento
prisional adequado.
Diante
desse
quadro,
sem
sentido
o
indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto, uma vez
que as provas produzidas indicam o preenchimento dos requisitos
exigidos para a concessão.
Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao
presente Agravo em Execução, interposto por EDILSON NUNES
MARQUES DE SOUSA, qualificado nos autos, para deferir-lhe a
progressão ao regime semiaberto.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator